Tribunal: STJ
Processo: 2104924-28.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749765 - SP (2024/0354326-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ADVOGADOS
: ALEXSANDER LUIZ GUIMARÃES - SP258618
MARCEL TENORIO DA COSTA - SP224008
UATAUL MARQUES DE LIMA - SP456839
UATAUL MARQUES DE LIMA - RJ202944
RUI GUIMARAES SAMPAIO - SP487445
RUI GUIMARÃES SAMPAIO - CE031370
AGRAVADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SAO PAULO S.A.
ADVOGADOS
: LÁZARA IONE POMPEO REIFF - SP026402
VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - RJ104227
SERGIO BERMUDES - SP033031
GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS -
SP375475
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - SP150585
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO.
CORREÇÃO. IMPROPRIEDADE. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME.
INVIABILIDADE.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
REQUISITOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. O agravo interno não se presta para sanar eventual omissão da
decisão monocrática, já que a via adequada são os embargos de
declaração, constituindo essa interposição erro grosseiro, que
inadmite aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível
o exame de fato novo suscitado exclusivamente na instância
especial ante a ausência do requisito constitucional do
prequestionamento e sob pena de supressão de instância.
3. É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça acerca da impossibilidade de reexame da presença dos
pressupostos para a concessão ou negativa da tutela antecipada no
âmbito do recurso especial, seja em face da necessária incursão na
Documento eletrônico VDA48398784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 0f98074e-da36-4ab8-8ea9-d65b5c3bbb90

seara fática da causa, seja em razão da natureza perfunctória do
provimento, que não representa manifestação definitiva da Corte de
origem sobre o mérito da questão. Incidência da Súmula 735 do
STF.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
03/06/2025
09/06/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 0f98074e-da36-4ab8-8ea9-d65b5c3bbb90

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749765 - SP (2024/0354326-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ADVOGADOS
: ALEXSANDER LUIZ GUIMARÃES - SP258618
MARCEL TENORIO DA COSTA - SP224008
UATAUL MARQUES DE LIMA - SP456839
UATAUL MARQUES DE LIMA - RJ202944
RUI GUIMARAES SAMPAIO - SP487445
RUI GUIMARÃES SAMPAIO - CE031370
AGRAVADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SAO PAULO S.A.
ADVOGADOS
: LÁZARA IONE POMPEO REIFF - SP026402
VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - RJ104227
SERGIO BERMUDES - SP033031
GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS -
SP375475
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - SP150585
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO.
CORREÇÃO. IMPROPRIEDADE. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME.
INVIABILIDADE.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
REQUISITOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. O agravo interno não se presta para sanar eventual omissão da
decisão monocrática, já que a via adequada são os embargos de
declaração, constituindo essa interposição erro grosseiro, que
inadmite aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível
o exame de fato novo suscitado exclusivamente na instância
especial ante a ausência do requisito constitucional do
prequestionamento e sob pena de supressão de instância.
3. É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça acerca da impossibilidade de reexame da presença dos
pressupostos para a concessão ou negativa da tutela antecipada no
âmbito do recurso especial, seja em face da necessária incursão na
Documento eletrônico VDA47420077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:50
Código de Controle do Documento: 0b180b86-5275-4600-83bc-30ddc01106d5

seara fática da causa, seja em razão da natureza perfunctória do
provimento, que não representa manifestação definitiva da Corte de
origem sobre o mérito da questão. Incidência da Súmula 735 do
STF.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
ITAPEVI para desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 1.981/1.985, em que conheci do
agravo para não conhecer do recurso especial, em face da incidência da Súmula 735 do
STF.
Sustenta a parte agravante, inicialmente, que há omissão na decisão
agravada quanto à análise do argumento de inexistência de violação do princípio da
unirrecorribilidade, fundamento constante da decisão de inadmissibilidade do apelo
especial.
Aduz, ainda, que há fato novo que tem o condão de influenciar no
julgamento do recurso especial interposto nesta Corte Superior, qual seja, o provimento
de recurso extraordinário no STF interposto pelo ora agravado "para restabelecer os
efeitos da sentença proferida pelo Juízo de primeira instância que extinguiu a execução
fiscal tratada naqueles autos" (e-STJ fl. 1.992).
Por fim, defendeu o afastamento do óbice da Súmula 735 do STF,
porquanto estaria demonstrada a pertinência da análise dos requisitos autorizadores da
tutela antecipada, mesmo ante a ocorrência dos fatos novos narrados.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou, caso

assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 2.009/2.028.
É o relatório.
VOTO
Observa-se que a decisão recorrida não merece reparos.
De início, convém assinalar que a alegação de inexistência de
ofensa ao princípio da irrecorribilidade, apontado no agravo em recurso especial de e-
STJ fls. 1.930/1.935, não foi examinada na decisão agravada, sendo válido anotar que o
agravo interno não se presta para sanar eventual omissão da decisão monocrática, posto
que a via adequada são os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47420077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:50
Código de Controle do Documento: 0b180b86-5275-4600-83bc-30ddc01106d5

Como o recurso integrativo não foi interposto oportunamente para
sanar o possível vício do julgado monocrático, descabe à parte suscitá-lo diretamente no
agravo interno, cuja interposição, nesse desiderato, configura erro grosseiro a inadmitir a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
A esse respeito: AgInt no AREsp 2.137.105/BA, relatora Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
1/12/2022
; AgInt no REsp 1.625.192/PE, relator Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe
de
, e AgInt no REsp 1.512.688/PB, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES
17/3/2020
MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em
, DJe
.
29/4/2019
8/5/2019
Feito esse registro, assinalo que não é possível examinar a alegação
de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial, por carecer o tema do requisito
indispensável de prequestionamento e por se configurar, em última análise, supressão de
instância, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
DOCUMENTO
NOVO.
JUNTADA.
INVIABILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. MARGEM DE VALOR
AGREGADO (MVA). REQUISITOS. PREVISÃO EXPRESSA. REEXAME
DE PROVAS E DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite, em sede de
recurso especial, a juntada de documentos novos, uma vez que se trata de
recurso excepcional e de fundamentação vinculada. Caso se permitisse a
análise de documentos novos, haveria supressão de instância na resolução de
questões que não foram objeto de prequestionamento. Ademais, haveria,
inequivocamente, análise de fatos e provas nesta Corte Superior, o que é
vedado nos termos da Súmula 7 do STJ" (REsp 1.517.837/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
27/04/2021
).
10/05/2021
[...]
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.109.366/RJ, de
Minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
8/4/2024
18/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME.
INVIABILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME
DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no REsp 1.739.484/PE, rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
08/03/2021
11/03/2021
[...]
Documento eletrônico VDA47420077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:50
Código de Controle do Documento: 0b180b86-5275-4600-83bc-30ddc01106d5

5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
14/8/2023
de
.)
18/8/2023
Por último, como ficou declinado na decisão impugnada, é pacífica
a jurisprudência desta Corte Superior acerca da impossibilidade de reexame da presença
dos pressupostos para a concessão ou negativa da tutela antecipada no âmbito do recurso
especial, seja em face da necessária incursão na seara fática da causa, seja em razão da
natureza perfunctória do provimento, que não representa manifestação definitiva da
Corte de origem sobre o mérito da questão, o que atrai a incidência analógica da Súmula
735 do STF.
Isso porque a natureza precária e provisória do juízo de mérito
desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum
e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja
in mora
o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao
cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na
Constituição Federal: "causas decididas em única ou última instância ".
A esse respeito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE
BARRAGEM
EM
BRUMADINHO.
AUXÍLIO
EMERGENCIAL.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO PRECÁRIA. QUESTÃO QUE
PODERÁ SER REVISTA NA SENTENÇA E NO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO
APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. REQUISITOS
PARA
A
CONCESSÃO
DA
MEDIDA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não é cabível, em regra, recurso especial para reexaminar os fundamentos
utilizados pelas instâncias de origem em decisões precárias e/ou
interlocutórias.
2. Esse entendimento é aplicável ao caso em exame, visto que a parte
ambiciona discutir o deferimento da antecipação de tutela requerida pela parte
adversa no bojo da ação de indenização, questão que ainda poderá ser revista
quando da prolação da sentença e no respectivo julgamento da apelação.
3. Dessarte, na hipótese dos autos, não se está, ainda, diante de "causa
decidida em única ou última instância" apta a ensejar a abertura da via
especial, o que atrai a incidência da Súmula 735/STF ("Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar").
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, no sentido de asseverar que não se
encontram presentes na espécie os requisitos para concessão da medida
pleiteada, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47420077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:50
Código de Controle do Documento: 0b180b86-5275-4600-83bc-30ddc01106d5

5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.999.270/MG,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
5/12/2022
de
.).
7/12/2022

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA.
DEVER DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE BARRAGENS.
SÚMULA N. 735/STF. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO
DO ART. 5o, III E §1o, DA LEI FEDERAL N. 12.334/2010. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial em razão dos óbices
das Súmulas n. 735/STF e n. 280/STF.
2. Com base na Lei Estadual n. 23.291/19, o acórdão recorrido consignou a
existência de atribuição legal das agravantes para o exercício de ações de
licenciamento e fiscalização das barragens e entendeu presentes os requisitos
legais para concessão do pedido de tutela de urgência.
3. Não se admite recurso especial contra decisão que concede ou não
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão. Este é o
entendimento consolidado na Súmula n. 735/STF, segundo o qual "não cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
4. Para rever a conclusão de que as agravantes integram o Sistema Estadual de
Meio Ambiente e de que possuem o dever de fiscalização, licenciamento e
ações de prevenção referentes às barragens de que trata a ação civil pública,
seria necessária análise da legislação local bem como revolvimento de fatos e
provas, o que encontra óbice na Súmula n. 280/STF e na Súmula n. 7/STJ
respectivamente.
5. Verifica-se que o acórdão recorrido não emitiu tese sobre a alegada violação
do art. 5o, III e §1o, da Lei Federal n. 12.334/2010, tampouco a parte opôs
embargos de declaração a respeito. A análise da suposta violação resta
impossibilitada em razão da ausência de prequestionamento. Agravo interno
improvido. (AgInt no AREsp 2.109.183/MG, relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.).
24/4/2023
27/4/2023
Acerca do tema, conferir, ainda, os seguintes julgados: AgInt no
AREsp 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp 1.976.672/GO, relator
4/12/2023
6/12/2023
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2023
; AgInt no REsp 2.030.869/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa,
3/11/2023
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, e AgInt no AREsp 2.069.406
20/3/2023
22/3/2023
/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/10/2022
.
5/10/2022
No caso, o acórdão impugnado foi prolatado em agravo interno
interposto nos autos de ação rescisória contra decisão que: "i) rejeitou os embargos de
declaração opostos contra o decisório anterior que deferiu a antecipação dos efeitos da
tutela pleiteada pela parte autora, ora agravada, determinando a suspensão do curso da
Documento eletrônico VDA47420077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:50
Código de Controle do Documento: 0b180b86-5275-4600-83bc-30ddc01106d5

execução fiscal envolvendo as partes; e (ii) deferiu o pedido de extensão dos efeitos da
tutela anteriormente concedida ao trâmite do cumprimento de sentença dos honorários
sucumbenciais fixados nos embargos à execução vinculados à execução fiscal" (e-STJ fl.
1.771).
Acerca da vulneração dos arts. 300 e 515, §15, do CPC, a Corte
local deixou claro que "a afirmada ausência do trânsito em julgado e a modulação dos
efeitos do recurso supramencionado no C. STF serão objeto de posterior análise, razão
pela qual eventual carência de ação e o pedido de extinção do feito, sem resolução do
mérito, são matérias que escapam dos pronunciamentos monocráticos recorridos,
limitados que estão à concessão da tutela antecipada" (e-STJ fls. 1.774/1.775).
É certo que esta Corte de Justiça admite a mitigação do Enunciado
735 do STF, especificamente nas hipóteses em que a própria medida limitar importe em
ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 273 do CPC/1973 ou art.
300 do CPC/2015), por exemplo, quando houver norma proibitiva da sua concessão.
Vale dizer: "apenas a violação direta do dispositivo legal que disciplina o deferimento da
medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a
respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa"
(AgInt no REsp 1.179.223/RJ, rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
Turma, DJe
).
15/03/2017
Na presente hipótese, todavia, não há vedação da concessão da
tutela provisória alcançada.
Deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do
presente recurso.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo interno e nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47420077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:50
Código de Controle do Documento: 0b180b86-5275-4600-83bc-30ddc01106d5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.749.765 / SP
Número Registro: 2024/0354326-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032195220218260271 00032385820218260271 00046977620138260271 00061714820148260271
04924282023826000050001 20230001036641 20230001036643 20240000033049 20240000159707
21049242820238260000
2104924282023826000050000
2104924282023826000050002
2104924282023826000050003
22330004120218260000
32195220218260271
3219522021826027100032385820218260271
32385820218260271
46977620138260271
4924282023826000050001 61714820148260271
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ADVOGADOS : ALEXSANDER LUIZ GUIMARÃES - SP258618
MARCEL TENORIO DA COSTA - SP224008
UATAUL MARQUES DE LIMA - SP456839
UATAUL MARQUES DE LIMA - RJ202944
RUI GUIMARAES SAMPAIO - SP487445
RUI GUIMARÃES SAMPAIO - CE031370
AGRAVADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS : LÁZARA IONE POMPEO REIFF - SP026402
VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - RJ104227
SERGIO BERMUDES - SP033031
GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS -
SP375475
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - SP150585
Documento eletrônico VDA48073837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: d27f62ca-5175-4ea9-8002-e92bca09a554

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ADVOGADOS : ALEXSANDER LUIZ GUIMARÃES - SP258618
MARCEL TENORIO DA COSTA - SP224008
UATAUL MARQUES DE LIMA - SP456839
UATAUL MARQUES DE LIMA - RJ202944
RUI GUIMARAES SAMPAIO - SP487445
RUI GUIMARÃES SAMPAIO - CE031370
AGRAVADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS : LÁZARA IONE POMPEO REIFF - SP026402
VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - RJ104227
SERGIO BERMUDES - SP033031
GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS -
SP375475
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - SP150585
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/06/2025
09/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: d27f62ca-5175-4ea9-8002-e92bca09a554